Tribunal: TJDFT
Processo: 0752009-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CÓDIGO CIVIL. ART. 1.583, §5o. MEDIDA EXCEPCIONAL. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.1 – Ação de exigir contas. Alimentos. Guarda compartilhada. Na forma do art. 1583, § 5o, do Código Civil, a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e possibilita exigir prestação de contas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Tal faculdade não se estende à guarda compartilhada nem se mostra cabível quando não demonstrada situação que afetem a saúde dos alimentandos. Correta a sentença que se pronunciou pela ausência de interesse de agir.2 – Recurso conhecido e desprovido.
(ve)